Tribunal: STF
Processo: Rcl 72566
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VALE-PEDÁGIO. ADI 6031. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. A RECLAMAÇÃO NÃO É INSTRUMENTO JURÍDICO ADEQUADO PARA IMPUGNAR ATOS EM TESE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por TRANSPORTADORA CEOLIN LTDA e por SC CEREAIS em face de acórdão (e-doc. 04, p. 340-345) da 4ª Turma Recursal Cível do Rio Grande do Sul, proferido nos autos do Processo nº 5001965-90.2021.8.21.0143, que aplicou o entendimento firmado por esta Corte na ADI 6031.



    2. O Processo nº 5001965-90.2021.8.21.0143 (e-doc. 04, p. 8-18) foi movido por JANK TRANSPORTES LTDA visando, dentre outros pedidos, à condenação das reclamantes ao pagamento de “multas decorrentes da suposta ausência do adiantamento do Vale-Pedágio, com base no art. 8º da Lei n. 10.209/2001” (e-doc. 01, p. 1).



    3. A sentença (e-doc. 04, p. 264-281) foi pela procedência parcial dos pedidos, com condenação das reclamantes ao pagamento de multa pelo “não adiantamento do vale-pedágio”. Interposto recurso (e-doc. 04, p. 285-315), a 4ª Turma Recursal Cível do Rio Grande do Sul manteve a condenação em  acórdão (e-doc. 04, p. 340-345) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Decido. 



    De início, ressalto que a questão a respeito da conexão dos processos já foi devidamente analisada no evento 51 (evento 51, DESPADEC1 ) e reiterada na decisão singular, portanto, desnecessário repisar os argumentos lá expendidos. 



    A respeito da prescrição, em se tratando de demanda objetivando o pagamento de penalidade prevista em lei, não há pretensão de ressarcimento por enriquecimento indevido ou pedido amparado em responsabilidade civil. Com isso, não tem aplicação o prazo trienal estabelecido no art. 206, § 3º, V, do CC. 



    Também não tem aplicação o prazo de 12 meses. Isso porque os contratos sobre o qual foi consubstanciado o pedido se perfectibilizou entre 2015 e 2018, sendo que, nessa data, para a cobrança da multa prevista no art. 8º da Lei 10.209/01 se aplica o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, in verbis: 



    Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. 



    Além disso, a lei n. 14.229/21, que estabeleceu a prescrição de doze meses para a cobrança da multa prevista no art. 8º da Lei 10.209/01, foi publicada no dia 22/10/2021, enquanto que a ação foi ajuizada em 12/08/2021, ou seja, antes da entrada em vigor da referida lei.



    (...)



    Logo, incidente a prescrição decenal a contar da formalização do contrato. 



    Quanto ao mais, vai mantida a sentença, por seus fundamentos. Incontroversa a contratação da empresa autora. 



    (...)



    Os contratos não previram a antecipação do vale-pedágio conforme determina a lei 10.209/2001:



    (...)



    Todavia, a ausência de previsão contratual do vale pedágio não afasta a penalidade disposta no art. 8º da referida lei, que assim dispõe: 



    Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.  



    Nesse contexto, a única hipótese de não serem devidos os valores da multa é a contratação do transporte por trajeto sem pedágio, o que não é o caso dos pactos controvertidos. 



    Além de os prepostos das empresas das recorrentes, reconhecer a existência de rotas pedagiadas para os percursos realizados, que o valor do vale-pedágio era englobado no valor do frete (evento 74, ATA1). 



    Desse modo, cabia às recorrentes demonstrar a realização do pagamento dos vale-pedágios, ônus do qual não se desincumbiram. 



    Dito isso, e em face da ausência de pagamento antecipado do vale-pedágio referente aos contratos acima discriminados, cabível a condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 8º da Lei n. 10.209/01, que estabelece em caráter punitivo a condenação ao pagamento de duas vezes o valor do frete. 



    Portanto, correta a sentença que determinou o pagamento de indenização prevista no art. 8° da Lei n. 10.209/01, uma vez que não foi comprovado o prévio pagamento do vale-pedágio a parte autora. 



    Por fim, inaplicável o incidente de uniformização de jurisprudência n. 710073291211, tendo em vista que o STF decidiu pela constitucionalidade do art. 8º da Lei n. 10.209/2001, que fixa o valor da multa levando em conta o valor do frete:



    (...)



    Assim, nada a reparar na decisão singular. 



    Arcarão os recorrentes com as custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.



    (...)



    ACÓRDÃO 



    A 4ª Turma Recursal Cível decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).



    (e-doc. 04, p. 340-345, grifo nosso)



    4. Sem atacar diretamente a decisão reclamada que aplicou o assentado na ADI  6031, as reclamantes contraditoriamente destacam que “esta reclamação constitucional é proposta para assegurar a soberania do entendimento do Supremo Tribunal Federal definido em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.031/DF, julgada em 27.03.2202 (sic), mas, sobretudo, questionar a constitucionalidade do art. 8º da Lei n. 10.209/2001, propondo a superação do entendimento firmado na ADI, superando assim a tese da constitucionalidade do referido artigo” (e-doc. 01, p. 2, grifo nosso).



    5. Destacam que “este Supremo Tribunal Federal admite a concessão, excepcional, de efeitos integrativos à reclamação constitucional, quando manejada para garantir a autoridade das decisões do Tribunal” (e-doc. 01, p. 4). Acrescentam que:



    “ (...) é possível, por meio da reclamação constitucional, suscitar perante o Supremo Tribunal Federal matéria de fato e de direito não considerada ou não conhecida pela Corte quando do julgamento de seus precedentes qualificados, com o intuito de manter a autoridade de suas decisões e a higidez do sistema de precedentes constitucionais.



    Esse instrumento processual e constitucional, para além de garantir a soberania das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, pode ser utilizada para superar precedentes de natureza vinculante ou conferir efeitos integrativos, isto é, agregar ao precedente, esclarecer a extensão da tese vinculante fixada ou até superá-lo. Especificamente sobre esse último efeito, de caráter integrativo, é que residem os pedidos da presente Reclamação.



    (e-doc. 01, p. 7-8, grifo nosso)



    6. Para as reclamantes, “o julgamento da ADI n. 6.031/DF não considerou adequadamente a previsão constitucional dos arts. 1º e 5º, da Constituição Federal e, com o tempo, tornou-se injusta. Ao vincular o valor da indenização ao valor do frete, a norma gera um deslocamento desproporcional do nexo causal, infringindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (e-doc. 01, p. 9), verbis:



    Assim, em virtude das inconsistências e dos vícios que permeiam o art. 8º da Lei n. 10.209/2001, requer-se a declaração de inconstitucionalidade deste dispositivo, a fim de restabelecer a ordem jurídica e garantir a proteção dos direitos fundamentais de todos os envolvidos nas relações de transporte.



    (...)



    Pede-se a declaração da inconstitucionalidade material do art. 8º da Lei n. 10.209/01, porque viola os princípios da livre concorrência, do livre mercado, da intervenção mínima do Estado, da manutenção contratual e da preservação da empresa, da razoabilidade, da proporcionalidade e o direito à propriedade privada, todos com assento constitucional nos arts. 1º, inciso IV, 5º, caput, incisos XXII e LV e § 2º, 170, caput e incisos II e IV, ambos da Constituição Federal.



    (e-doc. 01, p. 9-10)



    7. Pontuam que “Os fundamentos que sustentam o pedido de superação do precedente vinculante são (1) obsolescência da orientação; (2) inexequibilidade da sua ratio decidendi e (3) há necessidade de proteção da confiança” (e-doc. 01, p. 14). Assim, requerem que:



    A) Sejam conferidos efeitos integrativos à reclamação constitucional para que o entendimento firmado na ADI n. 6.031/DF seja superado para declarar a inconstitucionalidade material do art. 8º da Lei 10.209/2001;  



    B) Por consequência do pedido anterior, julgar procedente a reclamação, cassando o acórdão da 4ª Turma Recursal Cível do Estado do Rio Grande do Sul no processo n. 5001965-90.2021.8.21.0143, diante da inconstitucionalidade da aplicação da multa prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001;   



    (e-doc. 01, p. 18-19, grifo nosso)



    Eis o Relatório. Decido.



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    10. As reclamantes apontam como paradigma a ADI 6031 cuja ementa é abaixo colacionada:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001. (ADI 6031, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27.03.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090  DIVULG 15.04.2020  PUBLIC 16.04.2020, grifo nosso)



    11. Como visto, no referido processo, ao apreciar a Lei nº 10.209, de 23 de março de 2001, que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras, esta Corte entendeu que a indenização prevista no art. 8º1 da referida norma nacional não se revela arbitrária ou irrazoável, sendo, portanto, constitucional.



    12. Em sentido diametralmente oposto ao assentado na ADI 6031, as reclamantes confessam que a presente reclamação constitucional visa à  “concessão de efeitos integrativos à ADI n. 6.031/DF, para que se reconheça a inconstitucionalidade da multa prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001, protegendo, assim, os direitos da parte reclamante. Trata-se de proposta de superação do precedente” (e-doc. 01, p. 8, grifo nosso).



    13. A pretexto de “integrar” a decisão proferida por esta Corte na ADI 6031, transitada em julgado, o reclamante utiliza-se de acórdão de turma recursal, proferido em conformidade com o assentado pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, para reabrir, por meio da reclamação constitucional, nova discussão acerca da  constitucionalidade da multa prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001.



    14. Conforme destacado no item 9 desta decisão, a reclamação constitucional possui contornos específicos, quais sejam: a) preservar a competência do STF ou garantir a autoridade das suas decisões em diversas classes processuais; e b) impugnar ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    15. Não é possível falar em integração de conteúdo decisório, especialmente por meio da reclamação, quando: a) a decisão reclamada, na verdade, aplica o dispositivo legal declarado constitucional; e b) a intenção prática não é completar decisão anterior, mas alterar substancialmente, isto é, em sentido oposto, o conteúdo decisório de um processo objetivo transitado em julgado.  



    16. Neste processo, as reclamantes não se voltam diretamente contra uma decisão regional que impõe multa pelo não recolhimento de pedágio, mas se opõe, na prática, ao ato normativo - lei nacional já apreciada pelo STF - que impõe a aplicação da multa em tais casos. 



    17. O manejo da reclamatória neste caso não encontra amparo em quaisquer das hipóteses previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal e nos arts. 988 a 993, CPC/2015 visto que a reclamação constitucional não é o instrumento processual adequado para  impugnação de atos em tese, assim considerados aqueles que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. 



    18. Nesse sentido, os seguintes precedentes:  



    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF – INOCORRÊNCIA – ATO EM TESE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes. – O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes. (Rcl 25347 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24.03.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097  DIVULG 09.05.2017  PUBLIC 10.05.2017, grifo nosso)  



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO A DEPOIMENTOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. É incabível reclamação contra atos em tese, assim considerados aqueles que dispõem sobre situações gerais e impessoais, de alcance genérico e que disciplinam hipóteses abstratamente previstas.Precedentes. 3. O condicionamento do acesso a depoimentos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência a prévia decisão judicial equaciona de maneira razoável a privacidade e a intimidade delas e o direito de defesa dos investigados. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 35619 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18.08.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211  DIVULG 25.08.2020  PUBLIC 26.08.2020, grifo nosso)  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI E 37, CAPUT, DA CF. OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 495.341 AGR. DIREITO OBJETIVO E PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. DECRETO-LEI 667. IMPUGNAÇÃO DE ATOS EM TESE. 1. Reclamação em que se alega afronta aos arts. 5º, XXXVI e 37, caput, da Constituição Federal, assim como à decisão proferida no RE 495.341-AgR, de Relª. Minª. Ellen Gracie, com pedido declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-lei nº 667/1969. 2. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação. Ademais, a reclamação não é instrumento adequado para a impugnação de atos em tese. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 48450 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11.11.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237  DIVULG 30.11.2021  PUBLIC 01.12.2021, grifo nosso)  



    19. Por todo o exposto, e considerando que a reclamação constitucional não pode funcionar como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 21, § 1º, e art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo improcedentes os pedidos formulados pelas reclamantes.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Art. 8º  Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.       (Vide ADIN 6031)



      Parágrafo único. Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo, contado da data da realização do transporte.       (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)